Tribunal: TJDFT
Processo: 0750044-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISTEMA SNIPER. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedidos de consulta ao sistema SNIPER e expedição de ofício ao CAGED para localização de bens e vínculos empregatícios dos executados.
2. Esgotamento das medidas típicas de pesquisa patrimonial (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD) sem sucesso.
3. Contrarrazões sustentando ausência de utilidade concreta das diligências pretendidas e necessidade de observância dos requisitos legais e jurisprudenciais.
II. Questão em Discussão
4. Verificar se estão presentes os requisitos para deferimento de novas diligências de pesquisa patrimonial e de rendimentos, à luz dos princípios da efetividade da execução, cooperação processual e menor onerosidade ao devedor.
III. Razão de Decidir
5. A utilização do SNIPER e a expedição de ofício ao CAGED são medidas admitidas pela jurisprudência em caráter excepcional, desde que observados requisitos específicos e esgotadas as diligências ordinárias.
6. No presente caso, não há demonstração de que o intervalo mínimo entre pesquisas via SNIPER foi observado, nem de que eventual penhora de salário dos executados não comprometeria o mínimo existencial.
7. O indeferimento das diligências preserva a racionalidade da execução e respeita os princípios da proporcionalidade, subsidiariedade e utilidade das medidas executivas.
IV. Dispositivo
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• CPC, arts. 6o, 797, 805, 833, 1.019
• EREsp 1.874.222/DF, Corte Especial, STJ

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s)
• Acórdão 1881217, 0700382-09.2024.8.07.9000, TJDFT
• Acórdão 1882990, 0712108-14.2024.8.07.0000, TJDFT